Tribunal: STF
Processo: RE 1347006
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Fundação Pública Municipal de Educação de Niterói, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Devolvidos os autos à 16ª Câmara Cível do órgão judiciário de origem, pela 3ª Vice-Presidente do Tribunal, para reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):



    RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 17, DA LEI Nº 1.164/1993. CONCESSÃO DA ORDEM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0015784-51.2019.8.19.0000, PENDENTE DE DECISÃO PELA SEÇÃO CÍVEL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, QUE NÃO OBSTA O JULGAMENTO DA PRESENTE IRRESIGNAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL POSTERIORMENTE REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.251/2016, QUE NÃO INVALIDA A INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, EIS QUE INEXISTENTE DECLARAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO MEDIANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES, CONFERIDAS POR LEI, RESSALVANDO-SE A INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DE ACRÉSCIMOS POSTERIORES. ART. 37, XIV, DA LEI MAIOR. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DE NORMA REVOGADA. NORMA DE TRANSIÇÃO NA LEI NOVA QUE PREVÊ, ADEMAIS, AS SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA, POSTO QUE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE, INJUSTIFICADAMENTE, DEIXOU DE PROVIDENCIAR A CONCLUSÃO DO REQUERIMENTO FORMULADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE POSSÍVEL NÃO CONFORMAÇÃO COM O TEMA Nº 315, DO C. STF (RE Nº 592.317/RJ), QUE TRATOU DA EXTENSÃO DE VANTAGEM A SERVIDOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM SUPORTE NA ISONOMIA, NO QUE HÁ EXPRESSA OFENSA À SUMULA 339, DA C. CORTE SUPREMA. HIPÓTESE COMPLETAMENTE DISTINTA DA PRESENTE, SEM NENHUMA PERTINÊNCIA AO CASO CONCRETO, EM QUE SE PLEITEIA A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI E JÁ RECONHECIDA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DESTE RELATOR EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EDILIDADE. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição da República, visto que “A uma porque não aguarda o julgamento do IRDR que objetiva dar um tratamento de igualdade a todos os jurisdicionados com a mesma questão de direito. A duas, porque a decisão autoriza aumentos de vencimentos com base em ocupação de cargos comissionados, o que viola o princípio do concurso público e a estabilização de carreiras no serviço público […]”.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes dos autos e analisar legislação local (Leis Municipais n.s 1.164/1993, 3.251/2016 e 3.048/2013), manteve a sentença que declarou a legalidade da gratificação postulada pela ora recorrida e concedeu a ordem de apostilamento da incorporação requerida.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos):



    A impetrante é professora da rede pública municipal desde 20.01.2003, havendo ingressado com o procedimento nº 210/002769/2017, aos 12.05.2017, pretendendo a incorporação da gratificação, eis que ocupou o cargo comissionado por mais de 08 anos consecutivos, como diretora de escola, conforme previsto no art. 17, da Lei Municipal 1.164/93, in verbis: 



    […]



    Conforme se observa do procedimento administrativo, em anexo, houve o apostilamento da pretensão e parecer favorável, sem que tenha sido deferida a incorporação da gratificação postulada, caracterizando omissão administrativa, razão pela qual, pretendeu a impetrante a concessão da segurança, a fim de que seja assinado e publicado o respectivo ato, finalizando o respectivo processo (index 000029).



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (index 000063), aduzindo que no início da gestão do atual presidente da FME, em abril de 2016, estavam vedadas as concessões de vantagens aos servidores devido ao período eleitoral municipal e, logo após, entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.251/16, que revogou o art. 17, da Lei Municipal nº 1.164/93 e estabeleceu que as incorporações não poderiam ser implementadas antes de 01.01.2018. Assim, aduz que estava legalmente impedido de conceder as incorporações.



    O procedimento administrativo instaurado em 12.05.2017 tem como objeto a “incorporação baseada na Lei nº 1.164/93” (indexador 000029), destacando-se o documento denominado “Apostila de Incorporação” onde consta que a impetrante “deverá incorporar a integralidade do símbolo”, discriminando, em seguida, as parcelas.



    Evidente que, embora não tenha sido implementado, foi reconhecido o direito da impetrante à incorporação, sendo certo que, em suas informações, o impetrado não nega a existência do direito líquido e certo da impetrante, limitando-se a aduzir que havia impedimento legal à efetivação da medida e, ainda, restrições orçamentárias e da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Por outro lado, a Lei 3.048/13, que estabelece normas acerca do processo administrativo no Município de Niterói, prevê, em seu art. 50, que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo impróprio de até sessenta dias para decidir, salvo se necessária prorrogação, que deve ser devidamente motivada.”



    O presente remédio foi impetrado aos 17.05.2018, ou seja, cerca de nove meses após o término da instrução do procedimento administrativo aos 20.02.2018 (fls. 37), não sendo apresentado qualquer obstáculo que justifique a prorrogação do referido prazo, violando o princípio da razoável duração do processo.



    Demais disso, como já ressaltado, a apelada lastreia a sua pretensão no art. 17, § 1º, da Lei nº 1.164/93, parte final, que prevê a incorporação de 2/3 do valor do símbolo do cargo em comissão mais elevado dentre os ocupados, cumprindo sua exigência desde 01.01.2014, adentrando a respectiva gratificação à esfera do direito adquirido desde então, não cabendo ao ente público indeferir ou postegar a sua concessão, cujo exercício ocorreu sob a égide da Lei nº 3.215/2016, art. 1º, § 1º.



    […]



    O art. 1º, § 1º, da Lei Municipal nº 3.251/2016 traz em seu bojo norma de transição, em desfavor daqueles que ainda não haviam sido beneficiados pela legislação referida no art. 17, da Lei nº 1.164/93, mas que já haviam exercido lapso temporal mínimo de quatro anos ininterruptos ou seis intercalados cargo em comissão ou função até 31.12.2017, de iniciativa do Poder Excecutivo, conforme se observa em consulta ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de Niterói, afastando, assim, eventual vício formal.



    Caracterizada a omissão da autoridade apontada como coatora que, injustificadamente, deixou de providenciar a conclusão do processo administrativo, deve ser concedida a ordem de apostilamento da incorporação requerida na inicial, tal como determinado pelo juízo de 1º grau.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local, sendo inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem os enunciados n.s 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes desta Suprema Corte: ARE 1.326.726, DJe de 29 de junho de 2021, e ARE 1.353.946, DJe de 16 de novembro de 2021, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator